Tribunal: TCU
Processo: 037.457/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Omissão no dever de prestar contas, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Programa de Atenção Integral à Família (no da TCE no sistema: 4372/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Manoel de Oliveira Galdino (CPF: XXX.813.602-XX), ex-Prefeito (gestão 2001-2004), em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base no art. 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022 e no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação ao responsável Manoel de Oliveira Galdino; 9.2. notificar o responsável e a Secretaria de Gestão de Fundos e Transferências do Ministério da Cidadania (MDS) a respeito desta deliberação; 9.3. arquivar o processo.